Tribunal: TJDFT
Processo: 0012781-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE EM CONJUNTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA GESTANTE. MAIOR REPROVABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EM FAVOR DO AGENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. SURSIS DE OFÍCIO. REPARAÇÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. VALOR MANTIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. No cenário analisado, o temor provocado na vítima, que chamou a polícia no dia dos fatos, foi até a delegacia para registrar a ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência contra o agressor demonstram que as ameaças proferidas pelo apelante foram capazes de abalá-la psicologicamente.
3. Respeitados os princípios da individualização das pena, da simplicidade e da celeridade processual, não há falar em nulidade quando o julgador realiza, em conjunto, a dosimetria de duas contravenções penais (vias de fato), pois idênticas na análise das circunstâncias judicias, das atenuantes e agravantes e das causas de aumento e de diminuição de pena.
4. No caso concreto, o comportamento da vítima influenciou na dinâmica delitiva, devendo ser avaliado de forma favorável ao réu.
5. A violência praticada contra mulher grávida merece maior reprovabilidade, impactando negativamente nas circunstâncias do crime.
6. Preenchidos os requisitos legais e mostrando-se socialmente recomendável, deve ser o apelante beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.
7. Observadas a extensão do dano e a condição econômica do sentenciado, o valor fixado, a título de danos morais, em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma das vítimas se mostra adequado.
8. Apelações criminais conhecidas; parcialmente provida a interposta pela defesa e não provida a do Ministério Público.